Tribunal: TJDFT
Processo: 0731771-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731771-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA SOHO AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA SEXTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, JUIZ DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF DESPACHO 1. Agravo interno interposto pelo Condomínio do Edifício Via Soho contra a decisão desta Relatoria que, no conflito negativo de competência suscitado pelo agravante, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito (CPC, art. 66 c/c art. 485, IV e VI, ID no 49790691). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados/suscitados para, querendo e no prazo legal, manifestarem-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Após, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça para manifestação no prazo de 10 (dez) dias. 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 6 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO